Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-49.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Negativa de contratação por parte da autora. Lisura da contratação não demonstrada pelo réu. Ônus que lhe competia. Declaração de inexistência do débito/contrato litigioso, com cessação dos descontos, pois indevida a cobrança. Dano moral configurado. Indenização reduzida e fixada em R$

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Negativa de contratação por parte da autora. Lisura da contratação não demonstrada pelo réu. Ônus que lhe competia. Declaração de inexistência do débito/contrato litigioso, com cessação dos descontos, pois indevida a cobrança. Dano moral configurado. Indenização reduzida e fixada em R$ 5.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária readequada. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Recurso provido em parte.